Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723028-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADOS: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, SANDRO ALEXANDER FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TELLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judicial do Distrito Federal que, nos autos do processo falimentar no 0004253-58.2016.8.07.0015, indeferiu pedido de determinação de medidas coercitivas contra o segundo agravado, que é Tabelião do Cartório de Imóveis de Águas Lindas de Goiás/GO, nos seguintes termos (decisão de ID 27398037, complementada ao ID 27398045): “Nada a prover quanto à petição de ID 95665515. Todas as diligências acerca da arrematação do imóvel já foram tomadas por este juízo. Ademais, conforme informado pela própria peticionante, o oficial de registro do cartório de registro de imóveis competente impetrou mandado de segurança a fim de afastar a decisão deste juízo justamente por entender que os emolumentos são devidos. Assim, neste estágio processual, cabe ao Tribunal de Justiça solucionar a questão. (...) Em que pese os argumentos da petição do arrematante (ID 96797069), tenho que se faz necessário aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento e do Mandado de Segurança impetrados pelo tabelião do Cartório de Imóveis de Águas Lindas-GO, para que outras providências sejam tomadas por este juízo. Mesmo que não tenha sido concedido efeito suspensivo ao recurso ou concedida a liminar de Mandado de Segurança e que, até o momento, o pleito do tabelião tenha fracassado, fato é que, como apontado na decisão de ID 95670785, a controvérsia acerca do pagamento dos emolumentos foi devolvida à instância superior. Até que se esgotem os prazos recursais, o que ainda não ocorreu, este juízo não pode agir para cumprir a decisão questionada. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do mandado de segurança e do recurso de agravo interpostos pelo titular do Cartório de Registro de Imóveis, Civil e Anexos e Águas Lindas do Goiás em face da Decisão ID 94843671 (...)” A agravante narra que arrematou o imóvel “Gleba A, Fazenda Cachoeira, Águas Lindas”, matriculada no Cartório de Imóveis de Águas Lindas/GO sob o n. 400”, então de propriedade da primeira agravada, massa falida. Respalda-se na decisão que, entre outras providências, determinou a emissão da carta de arrematação e a expedição de ofício àquele cartório para que procedesse à baixa dos quase 300 (trezentos) gravames que recaem sobre o bem. Sustenta que o segundo agravado se recusa em cumprir a ordem judicial, por exigir o recolhimento imediato, pela agravante, do pagamento de R$ 150.410,15 (cento e cinquenta quatrocentos e dez reais e quinze centavos) para o cancelamento dos gravames e registro da carta de arrematação o recolhimento de emolumentos relacionados a 202 (duzentos e dois) atos registrados e 8 (oito) averbações de indisponibilidades, com fundamento no artigo 8o do Provimento 45/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do TJGO. Assevera que não existe motivo para que o juízo de primeiro grau deixe de adotar medidas coercitivas contra o tabelião, uma vez que o mandado de segurança por ele impetrado, de no 0719554-73.2021.8.07.0000, não foi admitido, e seu agravo de instrumento, posteriormente interposto, teve seguimento negado, por intempestividade. Apesar disso, ressalta que foi informada pelo segundo agravado de que não cumpriria a decisão até o exaurimento da discussão nesses feitos pelas instâncias superiores. Argumenta que o tabelião, dolosamente, vinculou o registro da Carta de Arrematação ao pagamento de emolumentos relacionados a registros e averbações feitas em favor de várias pessoas, exequentes trabalhistas, que registraram duas centenas de penhoras no imóvel e oito averbações de indisponibilidade. Nesse sentido, conclui que o segundo agravado pressiona a agravante a arcar com emolumentos devidos por terceiros, sob pena de não registrar a carta de arrematação do imóvel, ato que impede a instalação de novo empreendimento no local. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a adoção de medidas coercitivas de cumprimento das determinações de cancelamento dos gravames e registro da carta de arrematação, conforme anteriormente determinado pelo próprio juízo de primeiro grau, que houve por bem suspendê-las pelo fundamento de judicialização nos processos acima mencionados. Justifica a existência do fumus boni iuris pelo fundamento de que o recurso de agravo de instrumento e o mandado de segurança não possuem efeitos suspensivos automáticos e já tiveram seus seguimentos negados, de modo que o cumprimento da decisão anterior somente poderia ser suspenso em caso de deferimento do pedido liminar formulado pelo tabelião, o que não ocorreu. O agravo foi devidamente preparado, conforme comprovante de pagamento de ID 27398012. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o entendimento consolidado pelo Tema Repetitivo no 1.022 do Superior Tribunal de Justiça, e o art. 189, §1o, II, da Lei no 11.101/05, com a redação dada pela Lei no 14.112/20. O recurso foi interposto tempestivamente e a petição está instruída com as peças obrigatórias, de acordo com o art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos seus artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela agravante refletem, suficientemente, a plausibilidade do pedido de antecipação da tutela recursal, diante a probabilidade de provimento do recurso. Como destacado pela agravante, o juízo de primeiro grau determinou expressamente, por meio da decisão de ID 27398032, o seguinte, no que interessa: “Preliminarmente, destaco que o pedido não se trata do pagamento das taxas relativas ao registro da carta de arrematação e ao cancelamento dos gravames. Tais despesas correm por conta do arrematante, conforme decisão de ID 9083418 e do próprio edital de leilão. A questão trazida a este juízo se trata da responsabilidade pelo pagamento das taxas de registro das penhoras e das indisponibilidades não exigidas dos credores respectivos quando da averbação destes atos. (...) Assim, o registro da carta de arrematação somente pode ser efetivado após o cancelamento dos gravames (penhoras e indisponibilidades). Todavia, conforme documento de ID 94399638, o cartório de imóveis está cobrando não só pelo cancelamento, mas também pelos registros de cada uma das penhoras e das indisponibilidades averbadas na matrícula do bem e que não foram pagas no registro do ato. Ocorre que, tendo sido efetuada a praça do imóvel, com o pagamento integral do preço, o bem deve ser liberado ao arrematante livre de quaisquer ônus e totalmente desembaraçado. Na verdade, como maior interessada na concretização da arrematação, a responsabilidade pelo pagamento das taxas de registro de penhoras e de indisponibilidades compete à massa falida, sobretudo porque não há sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive tributárias. Assim, determino ao Oficial do Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás (i) proceder à baixa de todos os gravames/indisponibilidades que incidam sobre a matrícula do imóvel em questão; e (ii) habilitar o crédito indicado no ID. 94399638 (emolumentos referentes ao registro de penhora e de indisponibilidade) nesta falência (...)” – grifou-se Verifica-se também a presença do periculum in mora, consistente na possibilidade de risco de prejuízo de difícil reparação. De fato, o juízo de primeiro grau deixou de determinar medidas coercitivas para o devido registro da carta de arrematação da agravante condicionando o seu deferimento ao trânsito em julgado do agravo de instrumento e do mandado de segurança impetrados pelo segundo agravado. Ocorre que o recurso e o “writ” acima referidos não foram conhecidos, por motivos de intempestividade e não cabimento, respectivamente, conforme demonstrado pela agravante. Inexiste, portanto, óbice ao deferimento dos pedidos de medidas coercitivas, sobretudo porque tais meios de impugnação não possuem efeitos suspensivos “per se” e tampouco foram apreciados. Ainda que haja a hipótese de conhecimento e provimento daquelas demandas, a espera do trânsito em julgado acabará por causar uma demora excessiva e injustificável ao registro da carta de arrematação, ainda mais que o tabelião já adiantou que só procederia à baixa dos diversos gravames após o trânsito em julgado nas instâncias superiores, conforme mensagem de ID 27398042. Ressalte-se que o imóvel foi adquirido em leilão, de boa-fé, mediante o pagamento do preço, com liberação de quaisquer ônus pretéritos, salvo quanto ao pagamento de emolumentos relativos ao registro da própria carta de arrematação, no que interessa ao direito próprio do arrematante. Além disso, o que se verifica no caso concreto é que, nos termos do registro da matrícula do imóvel arrematado (ID 27398021), as 202 penhoras e as 8 indisponibilidades decorrem de ações trabalhistas de terceiros, contra a massa falidas. Os respectivos emolumentos devem ser pagos pelos respectivos exequentes. Não podem ser transferidos ao arrematante. É injustificável o descumprimento de uma ordem judicial para exigir o pagamento adiantado pela agravante, de emolumentos devidos por terceiras pessoas. Consequentemente, além da ausência de obrigação da agravante em arcar com custos estranhos à arrematação do bem, a demora na resolução do litígio em outros feitos poderá acarretar prejuízos decorrentes da frustração do início do empreendimento pretendido pela embargante no local. Dentro desse contexto, é o caso de se deferir a tutela antecipada recursal determinada. Entretanto, o pedido será deferido em parte quanto ao pagamento da multa diária, uma vez que o valor de R$ 100.000,00 por dia de descumprimento é bastante elevado. Diante disso, é o caso de se fixar multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este justo e proporcional à tutela pretendida, para compelir o segundo agravado ao cancelamento de todos os gravames do imóvel e registrar sua carta de arrematação. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada PARA DETERMINAR ao segundo agravado, SANDRO ALEXANDER FERREIRA, Tabelião do Cartório do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO: a) que proceda ao cancelamento de todos os gravames e indisponibilidades do imóvel “Gleba A, Fazenda Cachoeira, Águas Lindas”, matriculada no Cartório de Imóveis de Águas Lindas/GO sob o n. 400”, devidamente registrado e discriminado ao ID 27398021; b) o registro a carta de arrematação da agravante TELLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. na matrícula do imóvel, nos termos da Carta de Arrematação de ID 27398023; c) abstenção de cobrança de emolumentos atinentes aos gravames e indisponibilidades preexistentes no imóvel como condição ou impedimento para adotar todas as providências cartorárias cabíveis ao registro, avaliados à época em R$ 150.410,15. Fixo ao segundo agravado o prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da data desta decisão para o seu integral cumprimento, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada dia de descumprimento, que reverterão em favor da parte agravante, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes agravadas para oferecerem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público para manifestação por se tratar de decisão proferida em autos de processo falimentar. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator